Tribunal: TJDFT
Processo: 0714012-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714012-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALINE VIEIRA CERQUEIRA IMPETRANTE: MARCOS GERSON DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF que, nos autos do processo cautelar no 0708768-59.2024.8.07.0001, referente à OPERAÇÃO CAVALO DE TRÓIA, conduzida pela 24a DP, com o objetivo de reprimir crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, decretou a prisão temporária da paciente. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada, e indeferida, em Plantão Judicial (id. 57671242), e não há razões que justifiquem a reapreciação do decisum, neste momento, quanto à análise dos requisitos da prisão temporária. Em relação ao pedido de substituição da prisão temporária pela domiciliar, observo o pleito já é objeto do habeas corpus no 0713991-93.2024.8.07.0000, também apreciado, e indeferido, em Plantão Judicial. Notifique-se a autoridade coatora, solicitando as informações necessárias. Após, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora